Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JOAO NUNES DE MATOS NETO RECORRIDO: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Em vista da petição de ID 31078195 – p. 3/4, intime-se o autor para juntar aos autos procuração que confira poderes para desistir. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora